Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi resolvido em relação aos servidores RONALD CAMPOS LIMA e ROSANA CARLOS LINS, anuentes ao acordo noticiado nos autos, com a expedição da respectiva requisição de precatório (ID 17373837 e 17374316). À ID 9735681, a servidora RITA MARIA COUTO DA SILVA também informou sua adesão à citada transação e pugna pela expedição do devido precatório. Para tanto, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal, à ID 9735713, não consignou objeção à anuência e informou concordar com a renúncia feita pela exequente Rita Maria Couto da Silva. É o histórico necessário. Decido. A substituída RITA MARIA COUTO DA SILVA expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (ID 9735706), renúncia homologada pela decisão de ID 9735710. A respeito dos documentos de RITA MARIA COUTO DA SILVA, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9735583 - Pág. 8 e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 9735583 - Pág. 10. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 9735583 - pp. 22/25. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação à servidora RITA MARIA COUTO DA SILVA, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 9735583, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, tendo em vista a renúncia (ID 9735706) ao direito à correção monetária pelo IPCA-E. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais será apreciado posteriormente. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador